Tribunal: CARF
Processo: 10880.997495/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997495/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.396 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
AGRICOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
carreados aos autos e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997495/2011-30
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997495/2011-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 12-
102.177, proferido pela 3a Turma da DRJ/ RJ1, em 26 de setembro de 2018, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo, em parte, o direito
creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“(...)
“Trata-se de Despacho Decisório (DD) eletrônico (e-fls. 16), número de rastreamento
013.607.735, emitido pela Derat São Paulo, referente ao o PerDcomp no
25475.49843.100909.1.7.02-6757 (e-fls. 2/15), relativo ao crédito de Saldo Negativo de
IRPJ, apurado no ano calendário 2007, com ciência em 19.12.2011 (e-fls. 17/18):

2 Do total do direito creditório pretendido - R$541.314,32, a DRF reconheceu
R$147.925,97 de saldo negativo disponível. Dessa forma o direito creditório discutido
na presente lide é limitado pela diferença do direito creditório pretendido e o já
reconhecido pela DRF, ou seja, limitado a R$393.388,35.
3 Segundo o DD, das parcelas que compõem o saldo negativo pretendido, a única que a
DRF não reconheceu de forma integral, foi a de retenções na fonte, onde o interessado
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997495/2011-30

informou em PerDcomp o valor de R$938.022,91 e a DRF confirmou apenas o valor de
R$544.634,56.
4 As demais parcelas que compõem o saldo negativo pretendido, pagamentos, e demais
estimativas compensadas foram confirmadas integralmente pela DRF.
5 Por tal decisão a DRF não homologou os seguintes PerDcomps:
 15353.68618.181108.1.7.02-4675
 38126.09414.181108.1.7.02-5821
 38523.28260.181108.1.3.02-6565
6 Cientificado em 19/12/2011, por A.R. (e-fls. 17/18), o interessado apresentou petição
com a manifestação de inconformidade (e-fls. 23/41), em 04/01/2012, alegando, em
síntese, que:
 possui um total de retenções, englobando tributos como PIS, COFINS e CSLL
no montante de R$1.023.233,12;
 relativamente ao IRPJ, possui retenções no valor de R$903.256,65 (reprodução
parcial e-fls. 25);

 declarou em DIPJ e no PerDcomp as retenções abaixo relacionadas, referente as
notas fiscais de serviços prestados no ano calendário 2007 (reprodução parcial das e-fls.
25):

 em análise aos valores informados em DIRF, constatou que a Prefeitura do
Município de São Paulo informou à Receita Federal do Brasil os valores retidos de
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997495/2011-30

forma "centralizada" no código de retenção 1708 no valor de R$34.416.003,42, com
retenções de IRPJ no valor de R$344.162,58, valores que não conferem com as notas
fiscais emitidas;
 anexa aos autos todas as notas fiscais emitidas no ano calendário 2007, conforme
relação que consta às e-fls 26/37 dos autos;
 a Prefeitura de Bertioga, CNPJ 68.020.916/0001-47 não efetuou entrega da DIRF
para o ano calendário 2007, não obstante ter realizado pagamentos por serviços
prestados conforme quadro resumo de relação de notas fiscais emitidas às 37/38;
 a Prefeitura do município do Gurarujá, CNPJ 44.959.021/0001-04 efetuou
entrega da DIRF, com rendimentos de R$10.724.425,51 e com retenções sob o código
1708 no valor de R$110.189,46, quando o correto seria ter informado rendimentos no
valor de R$18.071.695,89 e retenções no valor de R$148.166,47, conforme quadro
resumo às e-fls. 38/40;
 o Despacho Decisório foi emitido em 02.12.2011 e sua análise foi realizada em
data anterior a dezembro de 2011, sendo que algumas empresas entregaram DIRFs em
atraso, conforme a relação às e-fls. 40.
7 Ante ao exposto, o interessado pede: a) o reexame do Despacho Decisório, com o
cancelamento da cobrança e a homologação do PerDcomp.
8 Com a petição, vieram os documentos e-fls. 42/773.
9 Nesta Turma, foram acostadas as consultas RFB de e-fls. 778 / 826.”
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/RJ1 julgou a Manifestação de Inconformidade
procedente em parte, reconhecendo o direito creditório no valor de R$358.877,04.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“(...)
II. O DIREITO
II.1. A existência do crédito em nome da ora recorrente.
Conforme mencionado, a ora recorrente apurou que não deveria recolher qualquer valor
a título de IRPJ, no ano-calendário de 2007, pelo fato de ter sofrido retenções e
recolhido IRPJ por estimativa em montante superior ao devido, apurando assim um
crédito (saldo negativo de IRPJ) no importe de R$ 541.314,32 (quinhentos e quarenta e
um mil trezentos e quatorze reais e trinta e dois centavos).
Vale dizer, por intermédio da DIPJ e do discriminativo do crédito anexo ao
PER/DCOMP no 25475.49843.100909.1.7.02-6757, é fácil notar que a ora recorrente,
de forma absolutamente correta, informou à Receita Federal do Brasil a totalidade das
retenções sofridas em razão da consecução do seu objeto social, tendo ela indicado
pormenorizadamente os CNPJs dos seus tomadores de serviço, sendo que tal quantia,
somada ao recolhimento das estimativas mensais e à inexistência de lucro real positivo,
gerou em seu favor um crédito (saldo negativo de IRPJ) no montante acima
mencionado.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997495/2011-30

Diante disso, com fulcro no disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96, a ora recorrente
efetuou a compensação da totalidade desse crédito (saldo negativo de IRPJ) com débitos
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS de junho, julho, agosto e outubro de 2008, conforme
informações
transmitidas
por
intermédio
dos
PER/DCOMPs
nos
25475.49843.100909.1.7.02-6757,
13487.98463.181108.1.7.02-9203,
15353.68618.181108.1.7.02-4675,
38126.09414.181108.1.7.02-5821
e
38523.28260.181108.1.3.02-6565.
Ocorre que, em 19/12/2011, a recorrente foi intimada do despacho decisório no
013607735,
que homologou a compensação objeto do PER/DCOMP no
25475.49843.100909.1.7.02-6757, homologou parcialmente a compensação vinculada
ao PER/DCOMP no 13487.98463.181108.1.7.02-9203 e, por outro lado, não homologou
as compensações objeto dos PER/DCOMPs nos 15353.68618.181108.1.7.02- 4675,
38126.09414.181108.1.7.02-5821 e 38523.28260.181108.1.3.02- 6565, sob o pretenso
fundamento de que apenas parte das retenções de IRRF teria sido reconhecida, não
sendo essa parte suficiente para justificar o saldo negativo utilizado como crédito.
Irresignada, a ora recorrente apresentou manifestação de inconformidade para
demonstrar a existência da integralidade das retenções informadas na DIPJ de 2008 e
utilizadas na composição do saldo negativo apurado no ano-calendário de 2007.
Ocorre que, ignorando os documentos acostados aos autos, a d. Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro proferiu acórdão para julgar
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, de forma a reconhecer
apenas as retenções informadas em DIRFs, sob o fundamento de que a apresentação de
notas fiscais isoladamente não teriam o condão de provar as retenções de IRPJ, , sendo
imprescindível a apresentação de prova dos pagamento dos rendimentos.
No entanto, data máxima vênia, o entendimento esboçado no v.acórdão deve ser
parcialmente reformado, uma vez que o ônus de provar que o crédito em tela não era
suficiente para homologar a compensação em comento, era único e exclusivo da d.
autoridade fiscal, que deveria ter cobrado eventual valor não recolhido diretamente dos
tomadores de serviço da ora recorrente, haja vista que possui os meios próprios para
tanto, e não deixar de homologar a compensação em comento.
Com efeito, por se tratar de retenções de tributo decorrente de prestação de serviços,
caso a d. autoridade administrativa entendesse que as notas fiscais acostadas pela
recorrentes não seria suficientes para comprovar as retenções sofridas, deveria ter, por
intermédio dos meios que ela possui, confirmado diretamente com os tomadores de
serviços contratados pela ora recorrente os valores efetivamente retidos, que originaram
o crédito objeto da presente demanda, em atenção ao princípio da verdade material.
Cumpre aqui salientar que a Receita Federal do Brasil possui mecanismos altamente
eficazes para confirmar os valores retidos sobre os serviços prestados, contudo, ela não
comprovou em momento algum que fez tal confirmação junto aos tomadores de
serviços da ora recorrente, ou mesmo pela análise e conferência das informações
constantes em seus sistemas, limitando-se a afirmar, sem qualquer comprovação, que
algumas parcelas de retenções não foram confirmadas.
Por outro lado, a ora recorrente demonstrou nos autos os diversos equívocos cometidos
pelos tomadores de serviços, quando da entrega de suas obrigações tributárias
acessórias, na medida em que as fontes pagadoras não observaram as exigências legais.
Com efeito, conforme se infere às e-fls. 25/37, foi constatado que a Prefeitura do
Município de São Paulo informou à Receita Federal do Brasil os valores retidos de
forma centralizada, com código de retenção 1708, sendo que, os valores retidos
deveriam ser segregados por CNPJ de cada subprefeitura tomadora do serviço,
conforme notas fiscais de e-fls. 56/641, emitidas em favor das fontes pagadoras.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997495/2011-30

Ademais, a Prefeitura Municipal de Bertioga não efetuou a entrega da sua DIRF
referente ao ano-calendário de 2007 até o momento da apresentação da manifestação de
inconformidade, ou se entregou, omitiu os pagamentos realizados em favor da ora
recorrente. Isso porque, basta simples análise das notas fiscais de e-fls. 643/657 para
constatar a existência da prestação de serviços pela ora recorrente e, por conseguinte, a
existência da retenção do IRPJ.
Ainda, constata-se nos presentes autos que a Prefeitura do Município do Guarujá
entregou sua DIRF do ano-calendário 2007 com código de retenção 1708, indicando
como IRRF o valor de R$ 110.189,46, sendo que o correto seria indicar o valor de R$
148.166,47, conforme se infere nas notas fiscais de e-fls. 659/773.
Assim, levando-se em consideração que a ora recorrente adotou todas as providências
que estavam ao seu alcance, tendo inclusive apurado e adotado o procedimento correto
para compensação do seu crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2007, é evidente que não há o que se falar em ausência de apresentação de
documentos que comprovassem o crédito, razão pela qual o entendimento do v. acórdão
ora recorrido deve ser parcialmente reformado.
Vale ressaltar, ainda, que o ônus de provar que o crédito em tela não era suficiente para
homologar a compensação era único e exclusivo da Receita Federal, sendo que ela não
procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em
discussão seja extinto, nos termos do art. 156, II do Código Tributário Nacional.
Isso sem falar que a r. decisão de primeira instância deixou de considerar as
informações e os documentos apresentados pela ora recorrente, tal como as informações
transmitidas em DIPJ, o demonstrativo de crédito constante no PER/DCOMP no
25475.49843.100909.1.7.02-6757 e as notas fiscais, que comprovam, de forma
inequívoca, que as retenções informadas foram efetivamente realizadas pelas fontes
pagadoras e, legitimam o crédito utilizado na compensação em comento.
Com efeito, mesmo que a ora recorrente não tenha apresentado os comprovantes
bancários dos valores líquidos recebidos para comprovar as retenções sofridas que
compuseram o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2007, o fato é que a
própria Receita Federal tinha (e ainda possui) plenas condições de averiguar tais
informações perante os tomadores de serviço da ora recorrente e, ainda, confirmar as
retenções devidamente informadas na DIPJ de 2008.
Deveras, caso a Receita Federal tivesse considerado os documentos apresentados em
declarações oficiais (DIPJ e PER/DCOMP) certamente teria chegado a uma conclusão
diversa daquela contida no v.acórdão ora combatido, razão pela qual não há dúvidas de
que ele merece ser parcialmente reformado, a fim de que seja considerada a totalidade
das retenções declaradas pela ora recorrente.
Portanto, tendo em vista que a ora recorrente comprovou as retenções na fonte
realizadas pelos tomadores dos seus serviços e efetuou corretamente a compensação do
saldo negativo, não restam dúvidas de que o acórdão recorrido deve ser parcialmente
reformado, para que seja integralmente homologada a compensação efetuada nos
PER/DCOMPs nos 13487.98463.181108.1.7.02-9203, 15353.68618.181108.1.7.02-
4675, 38126.09414.181108.1.7.02-5821 e 38523.28260.181108.1.3.02-6565.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997495/2011-30

II.2. A busca da verdade material no processo administrativo tributário.
Soma-se ao argumento acima o fato de que um dos princípios basilares do processo
administrativo tributário é a busca da verdade material.
Vale dizer, diferentemente do que ocorre no processo judicial, em que prevalece o
princípio da verdade formal, no processo administrativo tributário tem-se a verdade
material como princípio fundamental a ser seguido.
Nesse passo, em atenção ao princípio anteriormente mencionado, tem a fiscalização, na
realidade, o dever de apurar a verdade dos fatos que, neste caso, é a existência de
crédito em nome da ora recorrente e a realização da compensação de forma
correta. (...)
Infere-se, portanto, que não pode o Fisco quedar-se inerte na busca da verdade material
em se tratando de tributação, sendo medida de rigor checar diretamente com os
tomadores de serviços da recorrente os valores efetivamente retidos a título de IRPJ que
originaram o crédito existente em seu nome e, ainda, levar em consideração todos os
documentos fiscais e contábeis que ela tiver conhecimento, tal como DIPJ,
demonstrativo de crédito anexo ao PER/DCOMP, notas fiscais, etc.
Assim, se a Receita Federal do Brasil cobrasse dos tomadores de serviços da ora
recorrente a comprovação dos valores retidos que supostamente não foram confirmados,
facilmente iria constatar que a declaração de compensação em questão não padece de
nenhum vício, razão pela qual ela deverá ser integralmente homologada.
Como dito, a Receita Federal do Brasil possui mecanismos altamente eficazes para
averiguar a existência de crédito em favor da recorrente, bem como cruzar todas as
informações obtidas com o PER/DCOMP.
Caso a Receita Federal do Brasil tivesse considerado as declarações transmitidas pela
ora recorrente, fatalmente iria concluir que a compensação em comento não padece de
nenhum vício, na medida em que o crédito utilizado é absolutamente legítimo, face à
efetiva retenção do IRPJ pelos seus tomadores de serviço.
Não restam dúvidas, portanto, que o crédito utilizado pela ora recorrente é legítimo,
razão pela qual o v. acórdão de e-fls. 827/835 merece ser parcialmente reformado, a fim
de que seja homologado integralmente a compensação objeto dos PER/DCOMPs nos
13487.98463.181108.1.7.02-
9203,
15353.68618.181108.1.7.02-4675,
38126.09414.181108.1.7.02-5821 e 38523.28260.181108.1.3.02-6565.
III. O PEDIDO
Frente a tais considerações, demonstrados os equívocos incorridos pelas autoridades
julgadoras de primeira instância, requer a ora recorrente a reforma parcial do v. acórdão
ora recorrido, a fim de que seja integralmente homologada a compensação objeto dos
PER/DCOMPs nos 13487.98463.181108.1.7.02-9203, 15353.68618.181108.1.7.02-
4675,
38126.09414.181108.1.7.02-5821
e
38523.28260.181108.1.3.02-6565
e,
consequentemente, sejam cancelados os supostos débitos objetos dos processos de
cobrança nos 10880.656714/2011-23, 10880.656715/2011- 78, 10880.656716/2011-12 e
10880.656717/2011-67.
Ademais, requer seja determinada a suspensão da exigibilidade do valor representado
pelo referido processo administrativo, nos termos do art. 151, III do Código Tributário
Nacional e art. 74, § 11 da Lei no 9.430/96, até que o presente recurso voluntário seja
devidamente analisado e julgado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997495/2011-30

Protesta a ora recorrente, ainda, pela produção de provas por todos os meios em direito
admitidos, bem como pela posterior juntada de documentos, inclusive aqueles que a
autoridade julgadora entender necessários.
Requer, por fim, perante este Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, a sustentação oral de todas as alegações aqui arguidas, em julgamento
colegiado, intimando-se para tanto o patrono da recorrente, ora subscritor.”
É o relator.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ, no valor remanescente de R$ 34.511,31 (R$ 541.314,32 (Valor pleiteado) - R$ 506.803,01
(Valor reconhecido pela DRF + DRJ), referente ao ano-calendário de 2007, (art. 15, art. 141 e
art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento integral do direito creditório
de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano calendário 2007, informado no Per/Dcomp no
25475.49843.100909.1.7.02-6757 (e-fls. 2/15).
A DRJ reconheceu apenas parte do direito creditório pleiteado sob o argumento de
que “somente as notas fiscais juntadas na manifestação de inconformidade não são suficientes
para comprovar as retenções, uma vez que não estão acompanhadas de prova dos pagamentos
dos rendimentos, indicando o recebimento do valor líquido, com o desconto dos impostos que o
interessado pretende ter como direito creditório”.
Assim constou no acórdão de piso:
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997495/2011-30

“(...)
12. Trata-se de PerDcomp não homologado.
13. A lide se resume a divergência das retenções na fonte. De um total de retenções na
fonte informados em PerDcomp no valor de R$938.022,91 a DRF confirmou o valor de
R$544.634,56.
14. As demais parcelas que compõem o saldo negativo pretendido, pagamentos e
demais estimativas compensadas, foram confirmadas pela DRF.
15. Em síntese o interessado alega que as fontes pagadoras para as quais realizou a
prestação de serviços não informaram em DIRF os rendimentos pagos nem as retenções
devidas.
16. Para sustentar tais alegações o interessado acosta aos autos notas fiscais emitidas, e-
fls. 57 / 773.
17. Realizei consultas aos sistemas da RFB e acostei aos autos DIRF do ano calendário
2007, e-fls. 826, onde constam retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras no
total de R$903.511,60 e Rendimentos Tributáveis no valor total de R$52.866,449,15.
Além da DIRF acostei aos autos a DIPJ, e-fls. 778 / 825.
18. Para fins de determinação do tributo a pagar, a lei faculta à pessoa jurídica deduzir o
tributo pago ou retido na fonte, desde que as correspondentes receitas tenham sido
oferecidas à tributação.
19. Tal é a regra do art. 231 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, verbis:
Apuração Anual do Imposto
Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desta
Seção deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 3o).
(....)
Pagamento por Estimativa
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre
base de cálculo estimada (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade, observado o disposto
no art. 232 (Lei no 9.430, de 1996, art. 3o, parágrafo único).
Base de Cálculo
Art. 223. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observadas as disposições desta Subseção (Lei no 9.249, de 1995,
art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o). (....)Suspensão, Redução e Dispensa do
Imposto Mensal Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o
pagamento do imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de
balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor
do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em
curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997495/2011-30

(....)
Deduções do Imposto Anual
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
(....)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230. (grifos e sublinhas nossos)
20. A Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a compensação do IRRF
incidente sobre rendimentos computados na declaração, condiciona a dedução do IRRF
à apresentação dos respectivos comprovantes de retenção.
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
21. No RIR-1999, a matéria está regulamentada assim:
Art. 943.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).(grifos e sublinhas nossos)
22. As sobreditas normas se aplicam às retenções dos demais tributos.
23. Posto isso, tem-se que, em DIRF (e-fls. 416/435) as fontes pagadoras informaram
rendimentos totais relativos ao ano calendário 2007 no valor de R$ 52.866.449,15,
conforme e-fls. 826. Tais fontes pagadoras, efetuaram retenções de R$ 1.023.488,12 e
desse valor, R$903.511,60 são retenções de IRPJ.
24. Em DIPJ, e-fls 783, o interessado informou receitas de prestação de serviços no
valor de R$67.169.157,19, valor superior, portanto, em R$14.302.708,04 ao total dos
rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras (e-fls. 826).
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997495/2011-30

25. Posto isso, temos que o interessado alega que as fontes pagadoras não informaram
em DIRF o total de rendimentos tributáveis e das retenções a que tinha direito para
compor o saldo negativo pretendido através do PerDcomp.
26. Para tentar sanar tal questão, o interessado acostou aos autos notas fiscais de
serviços prestados, e-fls. 56 / 773.
27. De fato, a maioria das notas fiscais apresentadas consta destacado na discriminação
dos serviços, a determinação de retenção do imposto de renda, como se reproduz a título
de exemplo, às e-fls. 622: (...)
28. Cumpre ressaltar que nem todas as notas fiscais acostadas aos autos contém a
determinação da retenção dos impostos como destacado acima.
29. Ocorre que, ainda que a fonte pagadora não tenha informado em DIRF tais
retenções, ou mesmo que não tenha realizado a retenção, a nota fiscal de forma isolada
não tem o condão de provar que tais valores foram recebidos pelo interessado de forma
líquida, ou seja, que tais valores foram pagos, considerando as retenções não informadas
em DIRF ou não realizadas.
30. Caberia ao interessado provar que tais recebimentos se deram nas contas da empresa
de forma líquida, considerando os respectivos descontos na fonte, ainda que tais
descontos não tenham sido informados em DIRF.
31. Em suma, somente as notas fiscais juntadas na manifestação de inconformidade não
são suficientes para comprovar as retenções, uma vez que não estão acompanhadas de
prova dos pagamentos dos rendimentos, indicando o recebimento do valor líquido, com
o desconto dos impostos que o interessado pretende ter como direito creditório.
32. Já os comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, e os
rendimentos informados em DIRF em nome do beneficiário constatados nos sistemas da
RFB devem ser aceitos uma vez que são os documentos legais que comprovam as
retenções de acordo com o art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/1985.
33. Verifica-se que os montantes das retenções informadas em DIRF enviadas pelas
fontes pagadoras, conforme relatório juntado às fls. 826 confirma retenções no valor de
R$ 903.511,60, através dos códigos 3426, 6800, 5706, 6190, 1708 e 5557.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997495/2011-30

34. Dessa forma, o total de retenções confirmadas é de R$ 903.511,60 e a apuração do
IRPJ demonstra que o crédito de Saldo Negativo do ano-calendário de 2007
reconhecido é de R$ 506.803,01.

35. Conclusão
36. Conclui-se que, do total das retenções na fonte de IRPJ pretendidas – R$
938.022,91, foram confirmadas R$ 903.511,60, o que resultou um saldo negativo
apurado no ano calendário 2007 de R$506.803,01.
37. Em sede de decisão proferida pela DRF através do Despacho Decisório, o
interessado já tinha reconhecido um saldo negativo de R$147.925,97.
38. Desse modo, deve ser reconhecido ao interessado a diferença do saldo negativo
reconhecido através do Despacho Decisório, R$147.925,97, e o apurado nesse
julgamento, R$506.803,01, resultado em um saldo negativo a favor do interessado no
valor de R$358.877,04”.
A Recorrente, por sua vez, alegou, em sede recursal, que a totalidade das
retenções na fonte pelos tomadores dos seus se deve ser reconhecida já que as teria comprovado
e efetuado corretamente a compensação do saldo negativo nos PER/DCOMPs apresentados,
mediante a exibição das notas fiscais, já que não dispunha dos respectivos comprovantes de
retenção que deveriam ter sido emitidas pelas fontes pagadoras.
De fato, é certo que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do
tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art.
28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997495/2011-30

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, que a Recorrente não
carreou, aos autos, os comprovantes de rendimentos e retenção na fonte, emitidos pelas fontes
pagadoras, para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor e que, nos termos
da lei, as notas fiscais seriam insuficientes para comprovar as retenções em questão.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, ou as encaminhe com erros como no caso em tela, o beneficiário do pagamento, e que
teve as retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita a não homologação de eventuais compensações
em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e
um dever da fonte pagadora a emissão do Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Assim, para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por
quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado,
não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de
demonstrar o crédito. E no presente caso, entendo que as faturas/duplicatas com indicação do
IRRF, constantes dos autos, devem ser apreciadas pela Unidade de Origem.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997495/2011-30

Além do mais, observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972.
Assim sendo, entendo que, apesar que a Recorrente não ter anexado aos autos os
comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadora.s para
confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no 1o trim./2002, as notas fiscais
apresentadas servem para comprovar as retenções em questão e devem ser analisadas.
Destarte, é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio
sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido nos autos pela
Recorrente referente ao mérito do pedido, ou seja, quanto à origem e à procedência da parcela do
crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições
legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997495/2011-30

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 903
DF CARF MF
Original